Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXECUTADO RESIDINDO EM IMÓVEL DE PARENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O fato de o executado residir em imóvel que pertence a seu familiar não implica a presunção de que os bens que guarnecem a residência pertencem unicamente ao proprietário do imóvel.
2. O cumprimento da ordem de penhora pelo oficial de justiça não é feita de maneira indistinta, mas com a observância da legislação vigente e das impenhorabilidades legalmente previstas, com a devida identificação e individualização dos bens que guarnecem a residência, motivo pelo qual não há óbice à realização da diligência.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.